Tribunal: TJBA
Processo: 0521509-87.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0521509-87.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCIANO CORREIA DA LUZ Advogado(s): OSMAR SANTOS PALMA BATISTA, MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA. DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o acusado LUCIANO CORREIA DA LUZ como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). A Defesa sustenta ausência de indícios mínimos quanto à autoria delitiva, insuficiência de provas concretas e inexistência de elementos materiais que corroborem a acusação, requerendo a absolvição sumária ou impronúncia do acusado. II. Questão em discussão 2. As três questões em discussão consistem em: (i) determinar se há prova cabal da alegada negativa de autoria, capaz de justificar a absolvição sumária do recorrente; (ii) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri e (iii) analisar a possibilidade de afastamento das qualificadoras. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, nos termos dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, e deve ser fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 4. No que tange à materialidade, esta pode ser inquestionavelmente constatada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (id. 87508819, 87508820, 87508821), o qual atestou que a vítima André Sobral da Silva faleceu de "anemia aguda devido a transfixação de pulmão esquerdo e traumatismo crânio encefálico provocado por projéteis de arma de fogo". 5. Ademais, no que tange à alegação da Defesa de que consta no laudo que no corpo da vítima tinha 11 (onze) perfurações, razão não lhe assiste, tendo o Laudo de Exame Cadavérico de id. 87508454, pp. 28/30, no que se refere ao trajeto dos projéteis de arma de fogo, constatado 03 (três) entradas e 02 (duas) saídas características de perfurações de projétil de arma de fogo, e não 11 (onze) como assim afirma a Defesa. 6. Quanto aos indícios de autoria, o suposto corréu Valdir Santana da Silva, absolvido na sentença de pronúncia, quando interrogado em juízo, asseverou “que chegou à festa armado com um revólver calibre trinta e oito; [...]; que para não ficar com a arma na mão, pediu para Luciano guardar a arma, tendo Luciano colocado a arma na cintura; [...]; que “Sobral” chegou gritando no portão, Luciano “saiu” e “a multidão saiu”; [...]; que Luciano retirou a arma de fogo do interrogado que estava na cintura dele e efetuou três disparos, momento em que “Sobral” saiu correndo do local; [...].” (id. 87509012, com gravação no PJe Mídias e transcrição na sentença de id. 87509136). 7. O próprio acusado LUCIANO CORREIA DA LUZ, quando interrogado em juízo, sustentou “que quando André lhe ameaçou, o interrogado foi até o armário, pegou a arma de fogo e disparou por três vezes, sem apontar para André, quando então André correu do local; [...]” (id. 87509013, com gravação no PJe Mídias e transcrição na sentença de id. 87509136). 8. A absolvição sumária somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade resultarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia dos acusados. 9. Somente a inequívoca demonstração da ausência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do acusado, ensejaria a sua impronúncia, o que não resultou demonstrado nos autos. 10. De igual sorte, ao menos por ora, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CP devem ser mantidas. Isso porque, conforme provas produzidas durante a instrução processual, há evidências razoáveis de que a vítima tenha sido surpreendida com a ação do réu, bem como de que o acusado tenha agido por motivo relacionado ao desapreço nutrido contra a vítima, em razão de furto de aparelho de som, conforme narrado nos autos. IV. Dispositivo e tese 11. Conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para submissão ao Tribunal do Júri. 2. A absolvição sumária pressupõe demonstração cabal e incontroversa das excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não sendo aplicável quando persistem dúvidas sobre as circunstâncias fáticas. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo probatório mínimo. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2560912 RJ 2024/0033279-2, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 26/08/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2474728 PI 2023/0356855-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04/06/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0521509-87.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente LUCIANO CORREIA DA LUZ e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.